Tribunal: TCU
Processo: 017.603/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de verificar a motivação das ações do Governo Federal visando retomar as obras ferroviárias do trecho entre Salgueiro/PE e o Porto de Suape/PE com utilização de recursos públicos, em face dos indícios de ausência de viabilidade econômico-financeira do empreendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a motivação e a regularidade das ações do Governo Federal visando retomar as obras ferroviárias do trecho compreendido entre Salgueiro/PE e o Porto de Suape/PE, pertencente à Estrada de Ferro 232 (EF-232), com utilização de recursos públicos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério dos Transportes e à Infra S.A., com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que se abstenham de assumir novos compromissos financeiros relacionados à retomada da construção do trecho ferroviário Salgueiro-Suape até que esteja corrigida a deficiência de motivação da decisão administrativa, notadamente quanto à efetiva demonstração, em base técnica atual e idônea, da pertinência e da vantajosidade socioeconômica do empreendimento; 9.2. determinar à Infra S.A., com fundamento no art. 4o, inciso I, c/c o art. 7o, § 3o, inciso I, e § 4o, da Resolução-TCU 315/2020, que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, plano de ação voltado à conclusão do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Evtea) da futura concessão do trecho Salgueiro-Suape da EF-232, conforme previsto no Novo PAC e nas diretrizes formalizadas pelo Ministério dos Transportes, contendo, no mínimo, as providências a serem adotadas, os marcos temporais correspondentes e os responsáveis por sua implementação; 9.3. recomendar ao Ministério dos Transportes e à Infra S.A., com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. avaliem a conveniência e a oportunidade de constituir instância interinstitucional voltada à coordenação das providências necessárias à superação dos entraves socioambientais, fundiários e operacionais atinentes ao empreendimento; 9.3.2. reavaliem e explicitem, na hipótese de prosseguimento da política pública, em ato formalmente motivado, o sequenciamento executivo das obras à luz da conectividade funcional entre os lotes, da progressiva aptidão operacional do ramal e da mitigação do risco de implantação de trechos isolados, com vistas a compatibilizar a maior maturidade de segmentos específicos com a necessidade de utilidade concreta e tempestiva do investimento público; 9.4. autorizar o monitoramento, nestes autos, das determinações e recomendações dispostas nos subitens acima, incluindo, prioritariamente, o exame da consistência metodológica e adequação das premissas e parâmetros constantes do documento "Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Evtea) - Ferrovia Salgueiro/PE - Suape/PE - Dimensão Econômico-Financeira (MEF): Relatório de Análise Custo-Benefício (ACB) ", juntado pela Infra S.A. muito recentemente, em 11/5/2026; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação e do relatório de auditoria (peças 60-62) à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhe, em atendimento ao Ofício 140/2024/CMO, que as informações requisitadas a respeito do levantamento sobre a construção da Ferrovia Transnordestina (trecho Salgueiro/PE-Porto de Suape/PE) se encontram detalhadas no Apêndice D e no Anexo A do relatório de fiscalização; 9.6. informar o Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Infra S.A. a respeito do teor desta deliberação.